Tribunal: TJES
Processo: 1056086-74.1998.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 1056086-74.1998.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE FILMES LTDA

APELADO: BANCO BOAVISTA INTERATLANTICO S/A

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO. OMISSÃO PARCIALMENTE RECONHECIDA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE FILMES LTDA e BANCO BRADESCO S.A. contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta pela primeira. A embargante alega erro material quanto à atribuição do ônus da prova na segunda fase da ação de prestação de contas, enquanto o segundo embargante aponta omissão na majoração da verba honorária de sucumbência, pleiteando a readequação da base de cálculo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em erro material ao atribuir à parte autora o ônus de impugnar especificamente as contas apresentadas pelo réu; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à forma de fixação da verba honorária recursal, com possível reformatio in pejus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado aplica corretamente a distribuição dinâmica do ônus da prova na ação de prestação de contas, exigindo do réu a apresentação detalhada das contas e do autor a impugnação específica e fundamentada das eventuais irregularidades.

4.
A parte autora, após a apresentação das contas, deve indicar com clareza os pontos controvertidos, sendo insuficiente a simples impugnação genérica desacompanhada de documentos ou da escrituração contábil própria.

5.
A alegação de erro material se revela como tentativa de rediscutir o mérito, o que é incabível em sede de embargos de declaração.

6.
Com relação ao BANCO BRADESCO S.A., houve efetivamente omissão quanto à base de cálculo utilizada para majorar os honorários recursais, alterando-se de ofício o critério fixado na sentença sem provocação da parte interessada, resultando em possível prejuízo.

7.
A verba honorária deve ser majorada com base na equidade, em razão da natureza da causa e da proporcionalidade do valor arbitrado, evitando a fixação de quantia irrisória ou inferior ao inicialmente estabelecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos opostos por TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE FILMES LTDA conhecidos e desprovidos; embargos opostos por BANCO BRADESCO S.A. conhecidos e providos parcialmente para corrigir omissão quanto à fixação dos honorários, majorando-os para 70 URHs com base na equidade, sem efeitos infringentes sobre o mérito.

Tese de julgamento:

1.
A alegação de erro material que, na verdade, busca rediscutir o mérito da causa é incabível em sede de embargos de declaração.

2.
A majoração da verba honorária recursal deve respeitar os critérios legais e não pode implicar reformatio in pejus, sendo admissível sua fixação por equidade nos casos em que o percentual aplicado resultar em valor inferior ao arbitrado originalmente.

Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, art. 917; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 11, e 507; art. 1.022, I a III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 997.634/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 09/09/2015; STJ, AgInt no REsp 1917734/PB, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 18/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração opostos por TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE FILMES LTDA e, também à unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A., nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE FILMES LTDA
(Id n. 12956308) e por
BANCO BRADESCO S.A.
(Id n. 13004903), ambos contra acórdão deste Órgão Colegiado que,
à unanimidade de votos
,
negou provimento
ao recurso de apelação interposto pela parte ora embargante
TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE FILMES LTDA
.

Em suas razões recursais,
TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE FILMES LTDA
sustenta, em síntese, que o acórdão embargado incorreu em
premissa equivocada
ao atribuir-lhe o ônus da prova quanto às irregularidades nas contas prestadas, contrariando, segundo alega, o disposto no art. 917 do CPC/73. A parte pugna pela
atribuição de efeitos infringentes
, com a reforma do julgado.

Já o
BANCO BRADESCO S.A.
, nos embargos de declaração de Id n. 13004903, alega
omissão
do acórdão quanto à majoração da verba honorária de sucumbência. Sustenta que o acórdão, ao majorar os honorários para 20% sobre o valor atualizado da causa, alterou de ofício a base de cálculo determinada em 1ª instância — que havia fixado os honorários em valor certo (60 URHs) — sem que houvesse recurso específico da parte contrária, o que, segundo argumenta, violaria o art. 507 do CPC, configurando reformatio in pejus. Requer o
provimento dos embargos com efeitos infringentes
, para restabelecer a forma de fixação dos honorários conforme decidido na sentença.

Contrarrazões aos embargos de declaração opostos por
TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE FILMES LTDA
foram apresentadas por
BANCO BOAVISTA INTERATLANTICO S/A
, no Id n.
13111085
, pugnando, em suma, pelo
desacolhimento dos embargos de declaração
, alegando inexistência de vícios no acórdão e sustentando que a parte embargante apenas pretende rediscutir o mérito da demanda.

Apesar de ter sido devidamente intimado, o
BANCO BRADESCO S.A.
não apresentou contrarrazões aos aclaratórios opostos pela parte contrária no prazo legal consoante certidão de decurso de prazo no Id n. 15154511.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 31 de julho de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE FILMES LTDA
(Id n. 12956308) e por
BANCO BRADESCO S.A.
(Id n. 13004903), ambos contra acórdão deste Órgão Colegiado que,
à unanimidade de votos
,
negou provimento
ao recurso de apelação interposto pela parte ora embargante
TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE FILMES LTDA
.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (art. 1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do inciso III do mesmo artigo.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a falta de clareza, ou obscuridade, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida.

Já para se aferir a existência ou não de contradição, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à omissão, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Deste modo, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é sanar possíveis vícios do comando judicial que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXIGÊNCIA DE FORMA MERCANTIL. FINALIDADE DO PROCESSO ALCANÇADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Tocantins Distribuidora de Filmes Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, que julgou procedente a prestação de contas realizada pelo Banco Boavista S.A. e declarou inexistente saldo reclamado pela autora. A parte apelante alega nulidade da sentença por suposta irregularidade na forma das contas apresentadas e questiona a ausência de documentos justificativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a prestação de contas apresentada pelo Banco Boavista S.A. cumpre os requisitos legais, notadamente quanto à forma mercantil prevista no art. 917 do CPC/73; (ii) verificar a existência de vícios nas contas capazes de comprometer a sentença recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal relativiza a exigência de forma mercantil na prestação de contas, desde que estas atendam à sua finalidade essencial: apuração clara e objetiva de créditos, débitos e saldo final.

4. O laudo pericial confirmou que as contas apresentadas pelo Banco Boavista S.A. cumpriram os requisitos legais, com discriminação de receitas, despesas e documentos comprobatórios suficientes.

5. Não foram constatadas irregularidades ou inconsistências significativas que comprometessem a finalidade da prestação de contas.

6. A parte apelante não apresentou provas concretas para sustentar suas alegações, limitando-se a impugnações genéricas e sem a apresentação de sua escrituração contábil e fiscal, agravando a ausência de elementos que infirmem a conclusão da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A exigência de forma mercantil para a prestação de contas pode ser flexibilizada, desde que atendida a finalidade essencial do processo: apuração clara e objetiva de créditos e débitos.

2. O ônus da prova cabe à parte que alega irregularidades nas contas, sendo insuficiente a mera impugnação genérica sem documentos concretos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, art. 917; CPC/2015, arts. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 997.634/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe 09/09/2015; STJ, AgInt no REsp 1917734/PB, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 18/03/2022.

Em suas razões recursais,
TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE FILMES LTDA
sustenta, em síntese, que o acórdão embargado incorreu em
premissa equivocada
ao atribuir-lhe o ônus da prova quanto às irregularidades nas contas prestadas, contrariando, segundo alega, o disposto no art. 917 do CPC/73. A parte pugna pela
atribuição de efeitos infringentes
, com a reforma do julgado.

Já o
BANCO BRADESCO S.A.
, nos embargos de declaração de Id n. 13004903, alega
omissão
do acórdão quanto à majoração da verba honorária de sucumbência. Sustenta que o acórdão, ao majorar os honorários para 20% sobre o valor atualizado da causa, alterou de ofício a base de cálculo determinada em 1ª instância — que havia fixado os honorários em valor certo (60 URHs) — sem que houvesse recurso específico da parte contrária, o que, segundo argumenta, violaria o art. 507 do CPC, configurando reformatio in pejus. Requer o
provimento dos embargos com efeitos infringentes
, para restabelecer a forma de fixação dos honorários conforme decidido na sentença.

Contrarrazões aos embargos de declaração opostos por
TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE FILMES LTDA
foram apresentadas por
BANCO BOAVISTA INTERATLANTICO S/A
, no Id n.
13111085
, pugnando, em suma, pelo
desacolhimento dos embargos de declaração
, alegando inexistência de vícios no acórdão e sustentando que a parte embargante apenas pretende rediscutir o mérito da demanda.

Apesar de ter sido devidamente intimado, o
BANCO BRADESCO S.A.
não apresentou contrarrazões aos aclaratórios opostos pela parte contrária no prazo legal consoante certidão de decurso de prazo no Id n. 15154511.

I - DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE FILMES LTDA (Id n. 12956308)

A embargante sustenta que o acórdão incorreu em erro material ao adotar a premissa de que o ônus da prova, na segunda fase da ação de prestação de contas, seria seu, e não do banco réu.

Contudo, não se vislumbra o vício apontado.

O acórdão embargado não inverteu o ônus probatório, mas, em verdade, aplicou corretamente a distribuição dinâmica do ônus da prova, em plena consonância com a legislação e a jurisprudência.

Na ação de prestação de contas, o dever de apresentar as contas de forma mercantil, especificando receitas, despesas e instruindo-as com os documentos justificativos, é, de fato, do réu, nos termos do art. 917 do CPC/73 (vigente à época). E tal dever, conforme ressaltado pelo acórdão e pela prova pericial, foi cumprido pela instituição financeira.

Uma vez apresentadas as contas pelo réu, transfere-se ao autor o ônus de impugná-las de forma específica, apontando, de maneira clara e fundamentada, as inconsistências e os lançamentos que considera indevidos. A mera impugnação genérica não é suficiente para desconstituir as contas prestadas, especialmente quando amparadas por laudo pericial que atesta sua regularidade.

Nesse sentido, o acórdão vergastado alinhou-se à jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, que exige do autor a indicação consistente das irregularidades, não bastando uma manifestação de dúvida genérica sobre os lançamentos. A tese fixada no acórdão — "O ônus da prova cabe à parte que alega irregularidades nas contas, sendo insuficiente a mera impugnação genérica sem documentos concretos" — reflete exatamente essa distribuição de encargos.

Portanto, o que a embargante classifica como "premissa equivocada" é, na realidade, seu inconformismo com o resultado do julgamento, que lhe foi desfavorável por não ter se desincumbido do ônus de impugnar especificamente as contas.

O recurso, sob o pretexto de erro material, busca indevidamente a rediscussão do mérito da causa, finalidade para a qual os embargos de declaração não se prestam.

II - DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO BANCO BRADESCO S.A. (Id n. 13004903)

O banco embargante aponta omissão no acórdão, que, ao majorar os honorários recursais, modificou a base de cálculo estabelecida na sentença — de um valor fixo para um percentual sobre o valor da causa — sem que houvesse recurso sobre o tema, resultando em reformatio in pejus.

Em que pese a questão afeta aos honorários advocatícios seja questão de ordem pública, sendo possível a sua revisão a qualquer tempo durante o julgamento, verifico que, no caso em tela, o acórdão embargado acabou por desconsiderar a base de cálculo da verba honorária, anteriormente fixada em 1º grau por apreciação equitativa em 60 (sessenta) URH, valor que foi alterado de ofício pelo acórdão para percentual de 20% sobre o valor atualizado da causa - critério que resultou em montante inferior ao fixado na sentença.

O art. 85, §11, do CPC autoriza a majoração dos honorários em grau recursal, desde que observados os critérios do §2º, entre eles, o valor da causa, o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, e a natureza e importância da causa.

No presente caso, a aplicação automática do percentual sobre o valor da causa (R$ 1.000,00), além de inócua, implica honorários desproporcionais à complexidade e extensão da causa, reduzindo o montante final para valores irrisórios, inferiores inclusive ao fixado originariamente.

Assim, deve ser acolhida a insurgência do embargante, para corrigir a omissão e fixar a majoração da verba honorária de sucumbência prevista no §11 do art. 85 do CPC em 70 (setenta) URHs, também por equidade.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios opostos por
TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE FILMES LTDA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
;
CONHEÇO
dos aclaratórios opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
para, reconhecendo a omissão quanto à fixação da verba honorária, determinar que a majoração prevista no art. 85, §11, do CPC seja aplicada com base na apreciação equitativa, elevando-se os honorários advocatícios de 60 (sessenta) para 70 (setenta) URHs, sem efeitos infringentes quanto ao mérito do acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar